Tribunal: TJSP
Processo: 2067853-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA. CARTA PRECATÓRIA EXECUTÓRIA. Interposição contra a decisão interlocutória que homologou o laudo de avaliação e determinou a designação de hasta pública dos bens penhorados. Alegação de nulidade pela ausência de intimação acerca do aditamento da carta precatória. Carta precatória expedida para fins de avaliação e aditada posteriormente para o praceamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCERIA AGRÍCOLA. CARTA PRECATÓRIA EXECUTÓRIA. Interposição contra a decisão interlocutória que homologou o laudo de avaliação e determinou a designação de hasta pública dos bens penhorados. Alegação de nulidade pela ausência de intimação acerca do aditamento da carta precatória. Carta precatória expedida para fins de avaliação e aditada posteriormente para o praceamento dos bens constritos. Questão relativa à penhora que, no entanto, está preclusa. Executado que, no mais, não apontou concretamente a possibilidade de prejuízo do ato, que, portanto, deve ser aproveitado, ex vi do art. 283, parágrafo único, do CPC. PAS DE NULLITÉS SANS GRIEF. Questões relativas ao concurso de credores e impenhorabilidade do imóvel hipotecado que se referem a direito de terceiros, inviabilizando a defesa pelo executado (art. 18, caput, do CPC). Matéria relativa à penhora da integralidade do imóvel matrícula no 278 preclusa, pois discutida mesmo antes da avaliação do bem. Discussão sobre a homologação do laudo relativa ao imóvel matrícula no 2855 que perdeu o objeto, ante a arrematação do bem em outro feito. Tutela recursal revogada. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.